Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-42.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800070-42.2021.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DEBORA GOMES SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800070-42.2021.8.14.0079

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): DÉBORA GOMES SEIXAS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR RECONSIDERAÇÃO TARDIA DO RECEBIMENTO. “ERROR IN PROCEDENDO” CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, que rejeitou a denúncia ofertada contra DÉBORA GOMES SEIXAS, pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, “caput”, do Código Penal), com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa. A denúncia narra que a acusada teria subtraído celular e carregador da residência da vítima, sendo posteriormente presa em flagrante, confessando o crime. O bem foi recuperado com terceiro de boa-fé. O juízo de origem inicialmente recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, mas posteriormente, em juízo de retratação, rejeitou-a por ausência de inquérito policial e de outros elementos probatórios além dos constantes do auto de prisão em flagrante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há justa causa para a ação penal com base nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante; (II) definir se é válida a decisão do juízo de origem que, após ratificar o recebimento da denúncia e avançar nas fases processuais, voltou atrás e rejeitou a inicial acusatória por ausência de justa causa.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recebimento da denúncia havia sido ratificado após resposta à acusação, com designação de audiência de instrução e julgamento, o que impede o juízo de origem de, posteriormente, reconsiderar essa decisão, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal.

4.

O Código de Processo Penal prevê momentos processuais específicos para a rejeição da denúncia (arts. 395 e 397 do CPP), sendo defeso ao magistrado reconsiderar o juízo de admissibilidade após ultrapassadas tais fases sem provocação recursal.

5.

A ausência de inquérito policial formal não obsta o prosseguimento da ação penal quando os elementos constantes do auto de prisão em flagrante são suficientes para demonstrar, em tese, a materialidade e indícios de autoria, como ocorre no caso, em que há confissão, testemunhos e apreensão do bem furtado.

6.

A anulação da sentença de rejeição da denúncia é medida imperativa diante da nulidade absoluta verificada (“error in procedendo”), devendo o feito retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a decisão judicial que, após o recebimento e ratificação da denúncia e o início da fase de instrução, reconsidera de ofício o juízo de admissibilidade e rejeita a inicial acusatória por ausência de justa causa.

2.

O auto de prisão em flagrante, quando contém confissão, testemunhos e apreensão do objeto do crime, constitui elemento suficiente para embasar o recebimento da denúncia, mesmo na ausência de inquérito policial formal.

3.

A preclusão “pro judicato” impede o juízo de origem de revisar, de ofício, decisão de recebimento da denúncia já ratificada após a resposta à acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 395, III; 396; 397; 61. CP, art. 155, caput.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0604.20.000081-7/001, Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, 3ª Câmara Criminal, j. 08.03.2022. TJ-CE, RSE 02800093220208060127, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, 3ª Câmara Criminal, j. 20.08.2024. TJ-PI, IP 201000010050860, Rel. Des. Sebastião Ribeiro Martins, j. 05.04.2011. TJPR, APL 0005663-44.2018.8.16.0044, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, j. 13.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, determinando o recebimento da denúncia rejeitada pelo juízo monocrático, e consequentemente o prosseguimento do feito, ante a nulidade da referida sentença,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800070-42.2021.8.14.0079

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): DÉBORA GOMES SEIXAS

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre,
o qual

rejeitou a denúncia contra a recorrida
DÉBORA GOMES SEIXAS,
pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, “caput”, do Código penal, por falta de justa causa para a ação, com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP.

Narra a denúncia que, no 06/04/2021, por volta das 10:00 horas, na Rua Principal no município de Bagre, a recorrida subtraiu da residência da vítima Wilson Rodrigues Trindade um aparelho celular com carregador. O ofendido acionou a polícia e informou que ré foi a única pessoa vista saindo de sua casa no momento do furto. Em diligências, a apelante foi localizada e presa em flagrante, embora já não estivesse mais de posse do celular. Durante o interrogatório policial confessou o furto, mas se recusou a informar o destino do objeto subtraído. Posteriormente, a testemunha José Leandro Trindade Teixeira compareceu espontaneamente à delegacia e declarou ter comprado o celular da recorrente ignorando que se tratava de produto de crime. O aparelho foi apreendido e restituído à vítima. O policial militar Antenor Júlio Campos Guedes responsável pela prisão, confirmou a narrativa.

Esses fatos motivaram a denúncia em face da apelada pela prática do crime de furto simples (artigo 155, “caput, do Código Penal), tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e rejeitado a peça acusatória por inépcia, ou seja, por ausência de justa causa para promoção da ação penal, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado o recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebida a denúncia formalizada contra a recorrida, vez que está revestida dos requisitos legais aptos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito.

Contrarrazões da recorrida requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a sentença foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, insurge-se o Ministério Público contra a sentença que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, mesmo após a mesma ter sido recebida e posteriormente ratificado o recebimento da acusação com designação de audiência de instrução e julgamento.

Destaca o Órgão Ministerial que são suficientes os elementos probantes colhidos no auto de prisão em flagrante para embasar a peça inicial acusatória, eis que o inquérito é um procedimento meramente informativo, sendo dispensável a sua juntada, quando já existentes diversos elementos a demonstrarem a configuração da materialidade e autoria delitiva, como no caso dos autos, e a ausência formal deste (inquérito) não dá ensejo à rejeição da denúncia.

Conforme ao norte relatado, narra a denúncia que a recorrida Bébora Gomes Seixas foi presa em abril de 2021, por ter subtraído telefone celular e carregador do aparelho pertencentes a Wilson Rodrigues Trindade, bens estes que foram restituídos após a prisão em flagrante da acusada. Consta ainda, da peça inicial que ré confessou o delito e as testemunhas ouvidas nos autos da prisão em flagrante ressaltaram a autoria delitiva por parte da acusada.

A peça inicial acusatória foi formalizada em 13/07/2021.

A denúncia foi recebida em 18/08/2021, determinando a citação da acusada para responder à acusação.

Ministério Público tomou ciência do recebimento da denúncia em 24/08/2021.

A acusado foi citada pessoalmente em 03/03/2022.

Em 17/06/2022, a defesa técnica da acusada apresentou resposta a acusação, pugnando pela absolvição, arrolando testemunhas e juntada aos autos de certidões de antecedentes criminais e de primariedade.

Em 14/04/2023, o magistrado monocrático rejeitou os argumentos da defesa preliminar da ré, ratificando a decisão do recebimento da denúncia preferida anteriormente em 18/08/2021, após designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10/08/2023.

Audiência de instrução e julgamento remarcada pelo magistrado primevo para o dia 29/11/2023.

A secretaria do juízo em ato ordinatório redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 24/07/2024.

A secretaria do Juízo mais uma vez redesignou a audiência de instrução e julgamento antecipando-a para o dia 03/07/2024.

A secretaria do juízo outra vez redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/07/2024.

Entretanto, informalmente a audiência de instrução e julgamento foi cancelada, eis que em 21/06/2024, o magistrado rejeitou a denúncia, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por faltar justa causa à acusação, cuja decisão segue na integra, “in verbis”:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de Débora Gomes Seixas, imputando-lhe a prática do crime de furto (art. 155 do CP), pelos seguintes fatos:

“No dia 06/04/2021 por volta das 10h, na Rua Principal, nesta cidade de Bagre-PA, a denunciada DÉBORA GOMES SEIXAS subtraiu 01(um) aparelho celular marca MULTILASER, DUAL CHIP, MODELO S076, IMEI 1 355436107745900 e IMEI 2 355436108225902, SEM CHIP, COM CARREGADOR, da vítima WILSON RODRIGUES TRINDADE. Narram os autos de investigação, que a polícia foi acionada pela vítima WILSON RODRIGUES TRINDADE, que informou que a denunciada teria sido a única pessoa que foi vista saindo da residência da vítima naquele dia. Ato contínuo, em

diligências, obteve-se êxito em prender a ora denunciado, a qual já não se encontrava na posse do objeto do furto. Em depoimento perante a autoridade policial, a denunciada DÉBORA GOMES SEIXAS confessou a autoria do crime, mas se negou a informar para quem teria repassado o objeto furtado. Todavia, a testemunha JOSÉ LEANDRO TRINDADE TEIXEIRA espontaneamente compareceu a delegacia, declarando que comprou o objeto da denunciada, sem saber que se tratava de objeto de furto (Auto de Apreensão e Entrega do objeto do furto- ID 28564086). O condutor ANTENOR JÚLIO CAMPOS GUEDES, policial militar, confirmou os fatos narrados. Diante disso, a acusada fora presa em flagrante delito e conduzida até a Delegacia de Polícia local às medidas legais cabíveis”.

Analisando os autos, verifico que a denúncia se encontra baseada tão somente nos elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, pois basicamente a diferença entre o Auto de Prisão em Flagrante e o “Inquérito Policial” juntado aos autos é que este foi juntado o relatório de sua conclusão.

Nesse sentido, vislumbro a ausência de Inquérito Policial e que a denúncia encontra-se baseada apenas nos depoimentos trazidos no Auto de Prisão em Flagrante.

Dessa forma, verifica-se que a Justa Causa não foi mostrada de maneira suficiente para a propositura da Ação Penal. Isto ocorre pois tanto a autoria quanto materialidade, indicadas no Auto de Prisão em Flagrante, devem ser somados a outros elementos de provas a serem juntados no Inquérito Policial.

O doutrinador Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, 2019) esclarece que não se deve confundir a justa causa com o fumus commissi delicti, pois este requer apenas a fumaça da prática do crime, no sentindo de demonstração de que a conduta pratica é aparentemente típica, ilícita e culpável, enquanto que aquela deve recair sobre a existência de elementos probatórios de autoria e materialidade.

No mesmo sentido entende a jurisprudência, vejamos:

INQUÉRITO. DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇAO DA ACUSAÇAO. 1. Inexiste justa causa para a deflagração da ação penal, se a acusação carecer de elementos probatórios mínimos, que permitam evidenciar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, como ocorreu no feito em apreço. 2. Denúncia rejeitada. (TJ-PI - IP: 201000010050860 PI, Relator: Des. Sebastião Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 05/04/2011, 2a. Câmara Especializada Criminal)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - EXORDIAL DESACOMPANHADA DOS AUTOS DE INQUÉRITO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR - INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 13/2018 DO TJPR - COMPATIBILIDADE COM O DISPOSTO NA LEI N.º 11.419/2006 E NA RESOLUÇÃO N.º 185/2013 DO CNJ - RAZOABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS ENTRE O PODER JUDICIÁRIO E AS PARTES - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO RECÍPROCA  MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0005663-44.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 13.02.2020) (TJ-PR - APL: 00056634420188160044 PR 0005663-44.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 13/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/03/2020).

No caso em tela, portanto, percebe-se que a ausência de maiores diligências realizadas pela autoridade policial, fragilizando a denúncia oferecida pelo “
Parquet
”.

Assim, outro caminho não há, senão a rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do art. 385, inciso III, do CPP:

‘’Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...)

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.’’

Ante todo o exposto, ausente requisitos mínimos de admissibilidade, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP,
REJEITO
a denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de
DÉBORA GOMES SEIXAS
, a propósito do suposto crime de furto apurado nos autos.

Em consequência, chamo o feito a ordem e torno sem efeito a decisão de ID. 31983798 e o ato ordinatório de ID. 117397933.

Revogo eventuais medidas cautelares impostas.

Servirá a cópia desta decisão como mandado/ofício (Provimento n.º 003/2009 CJCI).

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C. Dê-se ciência ao MP e à Defesa.

Arquive-se, após as cautelas legais.(...)”

Verifica-se que referida decisão inoculou no feito nulidade absoluta, questão de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer momento processual (art. 61 do CPP), pois, no momento processual em que o feito se encontra, não poderia haver retratação de recebimento de denúncia anteriormente realizado, pois já ultrapassadas as fases previstas nos arts. 395 e 397 do CPP.

O art. 396 do Código de Processo Penal prevê que o juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia ou recebê-la, determinando a citação do acusado para responder à acusação. Após a apresentação da resposta à acusação, o juiz realizará novo juízo de admissibilidade, onde poderá reconsiderar a decisão anterior ou confirmá-la, ratificando o recebimento da inicial acusatória, com base no disposto no art. 397 da referida Codificação Processual Penal.

A constatação de ausência de justa causa por falta do encerramento do inquérito policial e a denúncia ser formalizada com elementos probantes dos autos de prisão em flagrante da ré, não configura motivo para rejeição da denúncia. Tal circunstância poderia justificar uma eventual absolvição sumária, mas não a modificação da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, uma vez que, em tese, ainda seria possível verificar a existência desse elemento no decorrer da instrução processual.

De outro lado, como bem salientado pelo Ministério Público de primeiro grau, não é obrigatório a existência formal de inquérito policial, porque, nesse caso, os autos da prisão em flagrante foi o suficiente para indicar a materialidade e a autoria do delito de furto praticado em tese pela acusada, ensejando o recebimento da peça de ingresso.

Portanto, não é possível a rejeição da denúncia em momento posterior ao previsto em lei, verificando-se a ocorrência de “error in procedendo”, em virtude de não ser autorizado ao Magistrado, após ratificar o recebimento da denúncia, rever os requisitos da ação penal, ante a incidência da preclusão “pro judicato”.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DENÚNCIA - REJEIÇÃO APÓS RECEBIMENTO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO
.
É defeso ao magistrado de primeiro grau rejeitar a denúncia que já havia sido anteriormente recebida.
Provimento ao recurso que se impõe." (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0604.20.000081-7/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022) (grifos e negritos meus)

Configura “error in procedendo” quando o magistrado realiza o juízo de retratação após ultrapassada a fase prevista nos arts. 395 e 397 do CPP, pois, após a ratificação do recebimento da denúncia, é defeso ao juízo “ad quo” reformá-la sem que haja recurso, sob pena violar o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica. Assim, impõe- se a anulação da sentença, por se tratar de “error in procedendo” decorrente da inobservância das regras processuais, conforme se depreende do seguinte julgado colacionado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (ART. 89 DA LEI Nº 8 .666/1993). POSTERIOR ENQUADRAMENTO NO ART. 337-E DO CPB. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA APÓS SEU RECEBIMENTO E RATIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INICIADA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DE OFÍCIO, APÓS RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO ANULADA. 1.
Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, mesmo após ter sido recebida e posteriormente ratificado seu recebimento
. Destaca que a ausência de rol de testemunhas não dá ensejo à rejeição da denúncia, pois se trata de uma faculdade e não de uma obrigatoriedade, notadamente porque o órgão de acusação entende que a prova documental é satisfatória.
2. Verifica-se que assiste razão à acusação, pois, no momento processual em que o feito se encontra, não poderia haver retratação de recebimento de denúncia anteriormente realizado, pois já ultrapassadas as fases previstas nos arts. 395 a 397 do CPP. O art. 396 do Código de Processo Penal prevê que o juiz pode rejeitar liminarmente a denúncia ou recebê-la, determinando a citação do acusado para responder à acusação.
Após a apresentação da resposta à acusação, o juiz realizará novo juízo de admissibilidade, onde poderá reconsiderar a decisão anterior ou confirmá-la, ratificando o recebimento da inicial acusatória, com base no disposto no art. 397 do Código de Processo Penal. 3. A constatação de ausência de justa causa por falta do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, a ausência de dolo específico por parte do agente, não configura motivo para anulação do processo. Tal circunstância poderia justificar uma eventual absolvição, mas não a modificação da decisão que confirmou o recebimento da denúncia, uma vez que, em tese, ainda seria possível verificar a existência desse elemento no decorrer da instrução processual. 4. De outro lado, como bem salientado pelo Ministério Público de primeiro grau, não é obrigatório o arrolamento de testemunhas pela acusação, porque, nesse caso, a audiência de instrução teria por propósito o interrogatório do réu, de onde, inclusive, poderá ser extraído (ou não) o dolo específico previsto para a conduta.
Portanto, não é possível a rejeição da denúncia em momento posterior ao previsto em lei, verificando-se a ocorrência de error in procedendo, em virtude de não ser autorizado ao Magistrado, após ratificar o recebimento da denúncia, rever os requisitos da ação penal, ante a incidência da preclusão pro judicato, sob pena de violar o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica.
Diante da inobservância das regras processuais, é imperiosa a anulação da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. 10. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER do recurso interposto, para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 20 de agosto de 2024. DESEMBARGADORA ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES Relatora (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02800093220208060127 Monsenhor Tabosa, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 20/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024) (grifos e negritos meus)

Diante da inobservância das regras processuais, é imperiosa a anulação da sentença de rejeição da denúncia, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Ao final da instrução, caso magistrado entenda que não está presente nos autos a justa causa necessária deverá proferir decisão absolutória em favor da ré.

Por todo o exposto, julgo procedente o recurso proposto pelo Ministério Público,
dando-lhe provimento
, determinando o recebimento da denúncia por meio da qual é imputado a recorrida
DÉBORA GOMES SEIXAS

a prática do crime previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, anulando a sentença combatida, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento de feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 19/09/2025